Tribunal: TJDFT
Processo: 0703394-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0703394-28.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZENAIDE GUERRA ZILLER APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Cotejando-se os autos apura-se que a autora – Zenaide Guerra Ziller - formulara, ao apelar, pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, nos termos do §7o, do art. 99, do Código de Processo Civil. Considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, e não há no instrumento processual substrato material suficiente para aferir sua real capacidade econômica, tampouco fora, no transcurso da relação processual, agraciada com o beneplácito da justiça gratuita, assino-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual, consubstanciados nos contracheques pertinentes aos 3 (três) derradeiros meses, ou, alternativamente, sua derradeira declaração de bens e rendimentos, de forma a ser aferido se pode, ou não, ser agraciada legitimamente com o benefício que postulara, ou, alternativamente, para que realize o preparo, desde logo. I. Brasília-DF, 9 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator